Tribunal: TJES
Processo: 5004329-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Compensação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004329-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARBONVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA

APELADO: CARBON SOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE POR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS. FRETE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. ATA NOTARIAL. ÁUDIO DESCONTEXTUALIZADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DESTINATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedente o pedido para declarar inexigível débito referente aos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTE’s) nº 430, 436, 439, 443 e 449, no valor de R$ 140.454,52, decorrente de despesas de transporte de equipamentos objeto de “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”. A controvérsia decorre da interpretação da cláusula contratual que atribuiu à devedora a responsabilidade por “todos os custos relacionados à desinstalação e retirada dos equipamentos”, bem como da alegação de assunção verbal do pagamento do frete pela autora, sustentada em ata notarial contendo fragmento de conversa por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação assumida pela devedora no “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento” quanto aos custos de “desinstalação e retirada dos equipamentos” compreende o transporte e frete interestadual até o destino final; (ii) estabelecer se a ata notarial contendo trecho isolado de conversa por aplicativo é suficiente para demonstrar anuência da autora ao pagamento dos fretes; e (iii) determinar se a alegada existência de grupo econômico entre a autora e as credoras autoriza a transferência da obrigação de pagamento dos CTE’s.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação da Cláusula 2.6 do “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento” deve observar a intenção econômica das partes e a boa-fé objetiva, de modo que a expressão “retirada dos equipamentos” abrange os custos integrais necessários à efetiva entrega dos bens às credoras ou à beneficiária indicada.

4. A racionalidade econômica do negócio jurídico impede interpretação restritiva que imponha às credoras o custeio do transporte interestadual após aceitarem dação em pagamento para quitação de dívida superior a R$ 14 (quatorze) milhões.

5. A obrigação pelo pagamento do frete, nos contratos de transporte celebrados sem participação do destinatário, recai originariamente sobre o remetente contratante, salvo demonstração inequívoca de anuência do destinatário. No caso, a apelante contratou diretamente os serviços de transporte materializados nos CTE’s discutidos e encaminhou os boletos de cobrança à apelada, sem comprovar instrumento formal de transferência da obrigação financeira.

6. A ata notarial apresentada pela apelante não possui força probatória suficiente para modificar obrigação contratual escrita, pois o próprio tabelião consignou ausência de certificação do contexto integral da conversa por aplicativo. Fragmento isolado de diálogo eletrônico, desacompanhado da íntegra da comunicação e sem vinculação expressa aos CTE’s discutidos, não comprova assunção válida da dívida de frete pela apelada. A alteração substancial de obrigação contratual de elevada expressão econômica exige formalização escrita, sendo insuficientes tratativas informais e declarações ambíguas para afastar a força obrigatória do pacto celebrado.

7. A autora desincumbiu-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação do contrato que atribui à apelante os custos de retirada e transporte dos bens, cabendo à recorrente demonstrar fato modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ata notarial baseada em fragmento isolado de conversa eletrônica, desacompanhada da íntegra contextualizada do diálogo, não possui força probatória suficiente para alterar obrigação contratual formalmente estabelecida, quando desacompanhada de outros elementos probatórios. 2. Nos contratos de transporte celebrados sem participação do destinatário, o pagamento do frete permanece de responsabilidade do remetente contratante, salvo prova inequívoca de anuência do destinatário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Carbonvix Indústria e Comércio de Produtos Carbonosos Ltda.
contra a r. sentença (ID 18263263) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Carbon Solution Indústria e Comércio Ltda.
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 140.454,52 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), referente aos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTEs) de nº 430, 436, 439, 443 e 449, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente deferida, e declarar prejudicado o pedido subsidiário de compensação.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a propositura da presente ação declaratória de inexistência de débito fundamenta-se em uma controversa interpretação de obrigações decorrentes de um “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”, formalizado em 05 de junho de 2023. O referido negócio jurídico foi celebrado entre a empresa requerida apelante,
Carbonvix Indústria e Comércio de Produtos Carbonosos Ltda.
(na qualidade de devedora), e as empresas
D4YOU Securitizadora de Créditos S/A
e
Melem Participações Societárias Ltda
(na qualidade de credoras), visando a quitação de uma dívida consolidada no montante de
R$ 14.573.341,05 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos)
. A autora apelada,
Carbon Solution Indústria e Comércio Ltda.
, embora não figure como parte direta no instrumento, foi indicada como terceira beneficiária para receber parte dos ativos (bens móveis) entregues pela devedora para a satisfação do débito.

O conflito originou-se quando a requerida apelante iniciou uma cobrança administrativa contra a autora apelada no valor de
R$ 140.454,52
(cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
, consubstanciada em 05 (cinco) Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTE’s nº 430, 436, 439, 443 e 449), visto que a requerente recorrida sustenta que jamais anuiu, contratou ou formalizou qualquer obrigação de arcar com os custos de frete dos equipamentos transferidos, os quais teriam sido contratados pela própria demandada recorrente.

A pretensão autoral ampara-se na
Cláusula 2.6
do “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”, que estabelece expressamente ser a devedora (requerida) a responsável por
“todos os custos relacionados a desinstalação e retirada dos equipamentos”
. Em contrapartida, a demandada apelante alega que a obrigação seria da autora apelada por integrar o mesmo grupo econômico das credoras e por haver suposta anuência verbal de seu diretor, registrada em uma Ata Notarial de conversa por aplicativo de mensagens.

Após o juízo
a quo
conceder a tutela provisória para obstar o protesto dos títulos, mediante depósito em juízo da quantia correspondente à integralidade da dívida objeto do litígio (ID 18263236), o que foi efetuado pela autora apelada (ID’s 18263237 a 18263239), a requerida apelante sustentou em sua contestação a legitimidade da cobrança baseada no vínculo empresarial entre as empresas credoras e requerente e no áudio transcrito em Ata Notarial em cartório extrajudicial, a qual, em réplica, teve sua força probatória impugnada pela demandante, que a classificou como descontextualizada.

Intimadas a se manifestarem sobre a dilação probatória, ambas as partes demonstraram desinteresse na conciliação e requereram o julgamento antecipado da lide, por entenderem que a matéria era eminentemente de direito. O magistrado
a quo
, então, proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, baseando-se na literalidade da Cláusula 2.6 do contrato, interpretando que o termo “retirada” abrange, necessariamente, o transporte (frete) dos bens do pátio da devedora até o destino final e desconsiderando a eficácia probatória da Ata Notarial por tratar-se de fragmento isolado de conversa, sem contexto certificado pelo notário, o que a torna insuficiente para subverter a obrigação escrita e assinada pelas partes no contrato original, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pela empresa requerida.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a responsabilidade pelo pagamento das despesas de transporte e frete de equipamentos e mercadorias, materializadas nos CTE’s de n.º 430, 436, 439, 443 e 449, no montante total de R$ 140.454,52 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). O cerne da discussão reside na interpretação lógico-sistemática da cláusula 2.6 de um “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”, devendo-se determinar se a obrigação da devedora apelante pelos custos de “retirada” dos bens, ajustada para a quitação de uma dívida de aproximadamente R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), compreende o transporte interestadual até ao destino final ou se limita à desmontagem e remoção física nas dependências da empresa.

Para o deslinde da controvérsia, então, impõe-se a análise do “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento” (ID 18263249) celebrado entre a apelante (devedora) e as empresas D4YOU Securitizadora e Melem Participações (atual 4Ever Participações Societárias Ltda) [credoras], no qual a autora apelada, que possui como uma de suas sócias a segunda credora citada, figurou como terceira beneficiária indicada para receber parte dos ativos.

A Cláusula 2.6 do referido instrumento estabelece que
“As CREDORAS terão o prazo máximo de 08 (oito) meses para providenciar a retirada dos equipamentos do pátio da DEVEDORA, sendo as DEVEDORA responsável por todos os custos relacionados a desinstalação e retirada dos equipamentos”.

Embora a requerida apelante busque uma interpretação restritiva da Cláusula 2.6, a exegese do dispositivo não pode dissociar-se do contexto em que a obrigação foi constituída. Ao estabelecer que a devedora é a única “
responsável por todos os custos relacionados a desinstalação e retirada dos equipamentos”
, o pacto consagra uma atribuição ampla de encargos àquele que busca a quitação de uma vultosa dívida de aproximadamente R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais).

Nesse cenário, a interpretação do termo “retirada” deve ser orientada pelo art. 112 do Código Civil
1
, que determina que, nas declarações de vontade, atender-se-á mais à
intenção nelas consubstanciada
do que ao sentido literal da linguagem. A intenção inequívoca das credoras, ao aceitarem a substituição de um significativo crédito líquido por ativos móveis e imóveis, era o recebimento desses bens livres de quaisquer embaraços ou custos adicionais, transferindo à devedora o ônus integral de viabilizar que tais ativos chegassem ao seu destino.

Reforça este entendimento o art.113, § 1º, inciso V, do Código Civil
2
, o qual preceitua que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a
racionalidade econ
ô
mica
das partes e a
razoável negociação
que se esperaria sobre a questão. Sob o prisma da lógica comercial, não é minimamente razoável supor que credoras, após transigirem sobre um crédito milionário aceitando dação em pagamento, ainda assumiriam os custos de transporte interestadual para a efetiva entrega dos bens.

Portanto, a interpretação sistemática do ajuste revela que o conceito de “retirada” abrange, necessariamente, o frete até ao destino final indicado. Qualquer conclusão em sentido contrário desvirtuaria a
boa-fé objetiva
(art. 113,
caput
, do CC) e o comportamento esperado das partes na execução de um termo de quitação dessa magnitude, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
na sentença hostilizada.

Noutro viés, ainda que se cogitasse a hipótese de silêncio no negócio jurídico originário a respeito dos custos pelo transporte dos equipamentos, a pretensão recursal não encontraria amparo. A compreensão jurisprudencial pátria consolidou o entendimento que, nos contratos de transporte celebrados sem a interveniência direta do destinatário, a obrigação pelo pagamento do frete recai originariamente sobre o remetente, na qualidade de contratante do serviço. Para que tal encargo seja transferido ao destinatário/proprietário da carga, é imprescindível a demonstração de sua anuência inequívoca, uma vez que o contrato de dação em pagamento não se confunde com o contrato de transporte firmado entre o remetente e a transportadora. Nesse sentido, emana a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - CONTRATO DE TRANSPORTE - OBRIGAÇÃO PAGAMENTO FRETE - DESTINATÁRIO - AUSENCIA DE ANUENCIA - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
- No contrato de transporte firmado sem a participação do destinatário a obrigação de pagar o frete é do remetente, salvo se o destinatário anuir com a cobrança de tal encargo - Tendo o destinatário recebido a mercadoria, ressalvando expressamente, porém, a responsabilidade do remetente pelo pagamento do frete, mostra-se indevido o protesto de seu nome em decorrência deste débito
- (...). (TJMG - AC: 10024089780027001 MG, Relator: Desª. Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data de Publicação: 03/06/2016)

No caso, resta incontroverso que a empresa requerida apelante (Carbonvix) foi quem efetuou a contratação dos serviços de transporte para a remessa dos equipamentos entregues à autora apelada, tanto que a recorrente foi quem enviou para a recorrida o e-mail de cobrança com os boletos atualizados dos valores daquele frete (ID 18262428).

Por outro lado, não há nos autos nenhum instrumento contratual formalizado entre as partes litigantes ou prova robusta de que a apelada tenha assumido voluntariamente o ônus financeiro dessa logística. À falta de prova da anuência da autora apelada quanto à responsabilidade pelo pagamento do serviço de transporte dos equipamentos, a obrigação permanece vinculada exclusivamente à recorrente, contratante originária dos serviços materializados nos CTE’s de nº 430, 436, 439, 443 e 449.

Conforme orientação feita pelo Superior Tribunal de Justiça
3
, a utilização de ata notarial como meio de prova (art. 384 do CPC) não induz à procedência automática dos pedidos. A presunção de veracidade das declarações nela contidas não possui caráter absoluto, devendo o teor dos fatos certificados ser avaliado em conjunto com as demais evidências constantes dos autos, e não de forma isolada.

Neste prisma, a pretensão da apelante de transferir a responsabilidade pelo frete à apelada, amparada
exclusivamente
no áudio transcrito na Ata Notarial ID 18263252, revela-se juridicamente insuficiente. Referido documento, embora dotado de fé pública, ostenta ressalva crucial do tabelião: a de que
não foi certificado o contexto do áudio em comparação com a íntegra da conversa
realizada no WhatsApp
, por requerimento da própria recorrente.

Referida omissão de contexto mostra-se fatal à tese defensiva, pois um fragmento isolado de diálogo por aplicativo de mensagens – no qual se afirma que
“
o
s custos que vocês tiverem para enviar o material, pode mandar para a Carbon Solution que a gente vai pagar”
– carece de nexo causal explícito com os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTE’s) discutidos nesta demanda. Sem a demonstração das circunstâncias em que a declaração foi emitida ou a que “material” específico se referia, a prova oral descontextualizada não possui o condão de subverter a obrigação escrita, prevista na Cláusula 2.6 do “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”.

Como bem ponderado na sentença hostilizada, a prova documental robusta, que atribui à devedora apelante a responsabilidade por
“
todos os custos relacionados a desinstalação e retirada dos equipamentos”
, deve prevalecer sobre manifestação verbal ambígua e destituída de lastro probatório complementar. Admitir a alteração de um termo de quitação solene por meio de fragmento oral seletivo ensejaria grave insegurança jurídica e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Neste ponto, deve ser afastada a alegação de indevida inversão do ônus da prova, uma vez que se observa o escorreito cumprimento do encargo probatório pelas partes, nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil. A autora apelada desincumbiu-se do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) ao instruir o feito com o “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”, cuja Cláusula 2.6 atribui à devedora (ora apelante) a responsabilidade por todos os custos de desinstalação e retirada dos bens. Por conseguinte, caberia à ré apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (inciso II), demonstrando que a obrigação de arcar com o frete, expressamente imputada a si no contrato, fora posteriormente transferida à autora de forma válida. Todavia, a recorrente não logrou êxito em tal prova, visto que a simples apresentação de um áudio fragmentado e descontextualizado em ata notarial – desprovido da íntegra do diálogo por requerimento da própria apelante – é elemento de convicção demasiadamente frágil para subverter a literalidade do pacto firmado entre as partes.

Sob a ótica da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, a conduta da requerida apelante demonstra nítida falta de cautela ao gerir um negócio de expressiva monta econômica. Eventual transferência da responsabilidade pelo pagamento do frete à empresa apelada, por configurar alteração substancial do ônus originalmente assumido na Cláusula 2.6 do “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento”, deveria ter sido obrigatoriamente formalizada mediante instrumento escrito ou termo aditivo. Ao negligenciar a devida documentação do suposto ajuste, preferindo sustentar-se em comunicações informais e desprovidas de contexto, a recorrente assumiu o risco de ver sua pretensão repelida pela escusa da parte contrária, prevalecendo a força obrigatória do que fora solenemente pactuado.

Ademais, a alegação de existência de grupo econômico de fato entre a autora apelada e as empresas credoras do termo de dação em pagamento revela-se inócua para o deslinde da controvérsia, uma vez que a eventual configuração de tal grupo, no âmbito do direito civil e comercial, não induz à solidariedade passiva nem à transferência automática de obrigações entre as pessoas jurídicas distintas que o compõem. À míngua de expressa previsão legal – como ocorre, excepcionalmente, em searas como a tributária ou trabalhista – ou de demonstração de assunção contratual da dívida pela recorrida, a pretensão da apelante de direcionar a cobrança a empresa terceira com base em mera presunção de responsabilidade carece de amparo legal.

Conquanto exista solidariedade entre contratante e proprietário da carga perante o transportador (art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007), tal regramento não obsta a liberdade das partes em convencionarem, na esfera privada, a atribuição do ônus financeiro do frete. No caso vertente, a exegese lógico-sistemática da Cláusula 2.6 do “Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento” revela que tal encargo foi expressamente assumido pela devedora apelante.

Por via de consequência, o montante de R$ 140.454,52 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) – representado pelos CTEs de nº 430, 436, 439, 443 e 449 – constitui débito inoponível à apelada, revelando-se irretocável a declaração de inexistência da dívida fixada pelo juízo singular na sentença objurgada.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença hostilizada é medida que se impõe
, porquanto a robusta prova documental demonstra que a responsabilidade pelos custos de retirada e transporte recai exclusivamente sobre a recorrente, a qual não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da autora apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando a relevante atuação dos referidos causídicos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos
pel
a
requerid
a
apelante
em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
causa
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, mantendo irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

2
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (...); V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

3
“É importante esclarecer que, no que diz respeito à utilização de ata notarial como meio de prova (art. 384, CPC), a presunção de veracidade das declarações presentes no referido documento não implica automaticamente na procedência dos pedidos. Isso se deve ao fato de que tais provas não possuem caráter absoluto, sendo necessário avaliar o teor dos fatos certificados em cartório em conjunto com outras evidências, e não de forma isolada” (AREsp 2.776.991, Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/12/24, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)